Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINARES PARCIALMENTE ACOLHIDAS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para rescindir a relação contratual estabelecida entre as partes; declarar a inexistência de débito referente ao imóvel objeto da demanda, bem como determinar que a ré/recorrida, Neoenergia Distribuição Brasília S/A, se abstenha de efetuar novas cobrança referentes aos fatos relatados na inicial. O juízo de origem concluiu que os débitos reclamados são posteriores a saída da recorrente do imóvel locado, não sendo ela, portanto, a responsável pelo seu adimplemento.

3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que por um erro do setor de redução a termo dos juizados especiais os comprovantes de pagamentos não foram carreados aos autos junto com a inicial. Defende que se já foi reconhecido nesta demanda como indevido o débito da recorrente, caberia a restituição do valor pago no montante de R$1.524,95 (mil quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos). Sustenta, ainda, que o protesto indevido em nome da recorrente seria suficientemente apto para ensejar a reparação dos danos morais sofridos.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar integralmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 54855966. A recorrida arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, rebateu as razões recursais e ao final rogou pela manutenção da sentença.

6. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Preliminar Rejeitada.

7. Da inovação recursal. A inclusão de novos argumentos/documentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.

8. Sem adentrar ao mérito recursal, deixo de conhecer parte do recurso na qual são apresentados os eventuais comprovantes de pagamento constantes de ID. 54855964.

9. Da análise detida dos autos, constata-se que a recorrente era locatária do imóvel localizado na Avenida Monumental, QD. 301, lote 25/28, Bloco N, ap. 403, Santa Maria, Brasília, todavia a relação locatícia se encerrou em janeiro de 2019. Desse modo, a recorrente, em 14/02/2019, requereu o encerramento do serviço de energia em seu nome junto à recorrida. O encerramento do serviço não foi realizado e as cobranças continuaram. A recorrida afirma que não atendeu à solicitação de suspensão do serviço uma vez que não teria tido acesso à medição (ID. 54855945 – Pag. 3.)

10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

11. Do contexto fático e probatório juntado aos autos não é possível constatar qual seria a falta ou dificuldade de acesso que a empresa recorrida teria tido para aceder a residência/medidor e obter os dados necessários para efetivar desligamento do serviço de energia em nome da recorrente, tampouco consta a informação de quantas vezes a recorrida teria tentado diligenciar no local, haja vista ela ter juntado apenas uma cópia da tela sistema de solicitação de encerramento contratual: impedimento de acesso (ID. 54855945 – Pág. 2/3, na qual constam informações sintéticas e genérica sobre o andamento do pedido (art. 373 do CPC). Consequentemente, a continuidade das cobranças, em nome da recorrente, são indevidas ante a falha na prestação de serviços da recorrida (art. 14 do CDC).

12. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.

13. No caso em apreço observo que a recorrente, durante a fase de instrução não comprovou o pagamento do débito o que impede a restituição pelos danos materiais sofridos, todavia, conforme destacado na sentença a recorrente pode entrar com ação própria em desfavor dos eventuais locatários com o objetivo de ser ressarcidas pelos supostos danos materiais sofridos.

14. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A jurisprudência é unânime em afirmar que constituído o protesto indevido de dívida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrida em danos morais.

15. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.

16. Sob tais critérios, tendo em vista os fatos narrados e provas colacionadas aos autos, condeno a recorrida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, considerando, especialmente, o tempo decorrido para resolver a situação vivenciada pela recorrente.

17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data arbitramento (Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data a citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil. PRELIMINARES PARCIALMENTE ACOLHIDAS.

18. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido.